Tribunal: TCU
Processo: 023.715/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 8404/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha (SIPM) contra o Acórdão 9946/2024-TCU-Primeira Câmara . Considerando que o recorrente foi devidamente notificado do acórdão original em 26/11/2024 (peça 10); considerando que o prazo regimental de 15 (quinze) dias para a interposição do Pedido de Reexame, conforme o art. 48 da Lei 8.443/1992, teve seu termo ad quem em 11/12/2024; considerando que o presente recurso foi protocolado somente em 31/10/2025, caracterizando-se como intempestivo; considerando o disposto no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, que estabelecem o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do término do prazo recursal, para o conhecimento de recurso intempestivo, desde que haja a superveniência de fatos novos; considerando que, no presente caso, o recurso foi interposto após o transcurso do prazo de cento e oitenta dias, contado de 11/12/2024, não havendo, portanto, margem legal para a análise de fatos novos que autorizem seu conhecimento; considerando que a intempestividade, quando ultrapassado o limite dos 180 dias, impede o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos termos do art. 33 da Lei no 8.443/1992, c/c o artigo 285, caput e §2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Markus Barbosa Nogueira, por restar intempestivo; e informar ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados o teor desta decisão; 1. Processo TC- Processo 023.715/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha (00.394.502/0410-96). 1.2. Interessados: Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50); Maria Jose Silva do Nascimento (XXX.764.007-XX); Maria Jose Silva do Nascimento (XXX.764.007-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Raquel Machado de Andrade (173580/OAB-RJ), representando Maria Jose Silva do Nascimento. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.